Tribunal: TJES
Processo: 5008849-66.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008849-66.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CELIO DE ALMEIDA SILVA

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008849-66.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CELIO DE ALMEIDA SILVA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: RAPHAEL NOBRE DA SILVA LINO - MG125502

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO (ART. 580 DO CPP). EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em face de decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4°, incisos II e IV, na forma do artigo 69, do Código Penal). A defesa requer a revogação da custódia alegando o esvaziamento dos seus fundamentos em virtude da extinção da punibilidade de condenações anteriores por indulto, pleiteia a extensão da liberdade provisória concedida ao corréu e aponta constrangimento ilegal por excesso de prazo na análise de pedido de reconsideração.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a manutenção da prisão preventiva é idônea para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta; (ii) saber se o paciente preenche os requisitos do art. 580 do CPP para a extensão da liberdade provisória concedida ao corréu; e (iii) saber se está configurado constrangimento ilegal por excesso de prazo na tramitação e análise dos pleitos defensivos no juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. A decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito e pelo
modus operandi
dos agentes. O paciente, atuando em concurso de pessoas e com notável destreza, subtraiu dez aparelhos celulares em um evento, tendo se evadido para outro Estado e utilizado papel-alumínio para bloquear o rastreamento dos bens, o que demonstra alto grau de profissionalismo e sofisticação criminosa.

4. É inaplicável o benefício da extensão previsto no art. 580 do CPP, uma vez que a manutenção da custódia do paciente funda-se em circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal. A autoridade coatora destacou o histórico criminal do agente e, precipuamente, o fato de que este descumpriu as condições do regime aberto em que se encontrava para voltar a delinquir, evidenciando sua contumácia. A superveniência de indulto em condenações passadas não descaracteriza a quebra da confiança no cumprimento da pena e a ineficácia de medidas cautelares diversas.

5. Inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo. O trâmite processual ocorre dentro da razoabilidade, tendo o inquérito policial sido concluído com a apresentação do relatório final, seguindo-se o pronto oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, não havendo paralisação injustificada do feito atribuível ao Estado-Juiz.

IV. Dispositivo

6. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de

CÉLIO DE ALMEIDA SILVA,

contra suposto ato coator do J
uiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES.

Liminar indeferida, conforme id.
19627995
.

Informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, conforme id.
19883372
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id.
20052693
, por intermédio do Procurador
Sócrates de Souza, opinou preliminarmente pelo não conhecimento do
writ
por deficiência de instrução documental por parte da defesa e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008849-66.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CELIO DE ALMEIDA SILVA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: RAPHAEL NOBRE DA SILVA LINO - MG125502

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de

CÉLIO DE ALMEIDA SILVA,

contra suposto ato coator do J
uiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES.

Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, no dia 11/04/2026, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, c/c art. 71, do Código Penal.

A prisão foi convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, baseando-se em suposta reincidência e no cumprimento de pena em regime aberto à época dos fatos.

Aduz a defesa que protocolou pedido de revogação da prisão no juízo de origem, em 17/04/2026, colacionando certidão de extinção da punibilidade por indulto presidencial, o que, em tese, esvaziaria os fundamentos do decreto constritivo.

Alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, na apreciação do referido pleito, e ofensa ao princípio da isonomia, requerendo a extensão do benefício de liberdade provisória concedido ao corréu.

Requer, a expedição de alvará de soltura.

Pois bem.

1. Da higidez do decreto preventivo e da gravidade concreta do delito

A defesa argumenta que o crime imputado possui natureza exclusivamente patrimonial e foi praticado sem violência ou grave ameaça.

Sustenta, ainda, que o fundamento da custódia teria se esvaziado, em razão da juntada de certidão de extinção de punibilidade por indulto.

Tais argumentos não merecem prosperar.

A prisão preventiva do paciente encontra-se solidamente amparada na necessidade de garantia da ordem pública.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de furto qualificado por dez vezes (art. 155, §4°, incisos II e IV, na forma do art. 69, do Código Penal).

O
modus operandi
revela extrema sofisticação criminosa e periculosidade social. O paciente e o corréu, atuando em comunhão de desígnios e com notável destreza, subtraíram dez aparelhos celulares de vítimas distintas durante um evento festivo no município de Baixo Guandu/ES.

Após o crime, evadiram-se para o Estado de Minas Gerais, hospedando-se na cidade de Aimorés/MG, demonstrando uma atuação interestadual.

Ademais, os aparelhos furtados foram encontrados pela Polícia Militar embalados em papel alumínio. Esta técnica é utilizada especificamente para bloquear sinais de radiofrequência e impedir o rastreamento via GPS, o que corrobora o alto grau de planejamento e o profissionalismo dos agentes na empreitada delitiva.

Tais fatos, por si sós, demonstram a gravidade em concreto do delito e justificam a medida extrema, para resguardar a ordem pública e obstar a reiteração criminosa, configurando o paciente como verdadeiro furtador contumaz.

2. Da inaplicabilidade da extensão de benefício (Art. 580 do CPP)

A impetração postula a extensão da liberdade provisória concedida ao corréu David Francisco Martins, invocando o artigo 580 do Código de Processo Penal.

Ocorre que a aplicação do referido dispositivo legal exige que a decisão favorável a um dos réus seja fundada em motivos que
não sejam de caráter exclusivamente pessoal
.

No caso em tela, a autoridade coatora registrou, claramente, que a prisão preventiva de Célio de Almeida Silva foi mantida diante de indícios de altíssima periculosidade e de sua condição pessoal.

As informações prestadas pelo Juízo
a quo
dão conta de que o paciente ostenta diversas condenações em diferentes Estados da Federação e que, à época dos fatos, encontrava-se em cumprimento de pena em regime aberto ativo, cujas condições foram por ele descumpridas.

A suposta extinção da punibilidade de execuções pretéritas por indulto, não apaga o histórico criminal desabonador do agente, tampouco afasta o fato objetivo de que ele descumpriu as condições de um regime prisional em curso para delinquir em outro Estado.

Dessa forma, a segregação está amparada em condições de caráter eminentemente subjetivo e pessoal do paciente, inviabilizando a pretendida extensão do benefício concedido ao corréu.

A quebra da confiança no cumprimento das regras do regime aberto revela que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), é insuficiente e inadequada ao caso concreto.

3. Da inexistência de excesso de prazo

Por fim, no que tange à alegação de excesso de prazo para a apreciação do pedido de reconsideração, esta também não se sustenta.

O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério estritamente matemático, devendo ser avaliado à luz do princípio da razoabilidade.

Observa-se que a persecução penal está seguindo seu trâmite regular.

O relatório final foi devidamente apresentado pela Autoridade Policial em 18/05/2026, e o Ministério Público ofereceu a denúncia no dia 19/05/2026.

Logo, não há desídia estatal ou paralisação injustificada do feito, que caracterize constrangimento ilegal reparável por esta via.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, e em consonância com o irretocável parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, CONHEÇO do presente
Habeas Corpus
e, no mérito, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.